Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pleito de suspensão de hasta pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se os argumentos defendidos pelo executado agravante são aptos a autorizar a suspensão de hasta pública.
III. Razões de decidir
3. Os parâmetros de atualização do débito exequendo, especialmente no tocante à aplicação da taxa SELIC, no momento, é questão superada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0734271-85.2024.8.07.0000, provido (acórdão n. 1960841), para determinar “a correção dos cálculos realizados pelo agravado, a fim de aplicar a taxa Selic, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024)”.
4. Simples (re)discussão dos índices de atualização do débito, por si só, não retira a liquidez do título executivo extrajudicial, tampouco determina a suspensão da execução.
5. Se a intimação via postal não se efetivou por causa da alteração de endereço do executado, sem comunicação prévia ao juízo, o prazo para pagamento voluntário começa a correr a partir da juntada do comprovante da entrega da correspondência no endereço constante dos autos, em consonância com a expressa previsão legal.
6. A alegação de que a necessidade de intimação prévia da União e do MPF para intervir no feito como interessados determina a suspensão da hasta pública não encontra qualquer embasamento jurídico.
7. O juízo originário determinou expedição de comunicações, acerca da hasta pública designada, ao credor hipotecário e aos interessados nos autos nos quais foi determinada a indisponibilidade dos imóveis, sendo descabida a alegação genérica de que não haveria tempo hábil para a efetivação das intimações.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.557.425/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2017; REsp n. 1.269.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2011. TJDFT, AGI 2016.00.2.007202-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 3/8/2016; AGI 0717518-53.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 11/09/2024.